Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, indeferindo a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da conversão da Licença Prêmio em pecúnia.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais a embargante, sustenta obscuridade e contradição no acórdão, pois em que pese o julgado disponha que a parte embargante não faz jus à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio, sob o fundamento de que não teria percebido referido abono antes da aposentadoria, nos documentos dos autos consta que a embargante preenchia os requisitos para a aposentadoria voluntária e permaneceu em atividade, fazendo jus, portanto, ao recebimento do abono de permanência. Todavia, o Distrito Federal deixou de efetuar o pagamento devido, circunstância reconhecida pelo próprio recorrido. Aduz ser incontestável que o abono de permanência integra a base de cálculo da licença-prêmio. Assim, diante da evidente contradição, uma vez que a parte embargante comprovou o direito ao percebimento do abono de permanência, impõe-se a modificação do julgado. Requer o saneamento da contradição, obscuridade para julgar procedente o pedido recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 79829709).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição ou obscuridade no acordão no que tange à inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da licença-prêmio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte embargante propôs ação que visava ao pagamento do abono de permanência, porquanto preenchidos os requisitos legais antes da sua aposentadoria e, por consequência, a referida verba deveria ser incluída na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, indeferindo a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da conversão da Licença Prêmio em pecúnia, entendimento que foi confirmado por esta Turma.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Na hipótese, não há contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Verifica-se que os itens 6 e 8 são objetivos ao disporem a prescrição da cobrança da verba referente ao abono de permanência, o que impede a sua inclusão na base de cálculo da licença prêmio. No item 10, esclareceu-se, in verbis: “Nesse cenário, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança do abono de permanência, igualmente resta alcançado pelo mesmo instituto o direito de pleitear sua inclusão na base de cálculo do benefício.”
7. Assim, não há que se falar em contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes. O que pretende a parte embargada é rediscutir o mérito recursal, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).